Tribunal: TJDFT
Processo: 0750431-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESARIANO DE EMERGÊNCIA. COLESTASE GESTACIONAL COM ALTO RISCO DE MORBIMOSTALIDADE MATERNO FETAL. CARÊNCIA. VINTE E QUATRO HORAS. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Houve a indicação de parto cesariano de emergência, em razão do “diagnóstico de colestase gestacional com alto risco de morbimortalidade materno fetal”. Assim, embora seja um parto a termo (38 semanas), a situação caracteriza emergência e urgência, pois, além de assim classificado pelo médico atendente, houve complicações no processo gestacional com risco de morte para a mãe e para o bebê.
2. Nessas situações, a Lei no 9.656/98 é bem clara no sentido de que a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado esse prazo.
3. Encontra-se presente, no caso, o dever de indenizar, uma vez que foi constatada a conduta ilícita da apelante, ao negar a prestação do serviço que a apelada, de forma urgente, necessitou.
4. O quantum arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não deve ser reduzido, sob pena de não se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em especial, a capacidade econômica da apelante e o caráter pedagógico da indenização.
5. Recurso desprovido.